Tribunal: TJDFT
Processo: 0017356-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos. Torno sem efeito o despacho de ID 20647749, visto que as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral, as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT, como dispõe a PORTARIA GPR 1.029/2018. Ainda, reconheço a tempestividade da petição de ID 16700271 em resposta ao despacho de ID 15994827, razão pela qual fica sem efeito a certidão de ID 16751607. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora